Tribunal: TJES
Processo: 5010665-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010665-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO.
PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO. “HABEAS CORPUS” CONHECIDO COMO CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO DO BENEFÍCIO. SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA PREVISTAS NO ARTIGO 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. “HABEAS CORPUS” PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO NÃO PREJUDICADA, DENEGADA A ORDEM.

1. Tendo sido proferida sentença penal condenatória nos autos de origem, resta prejudicado o pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.

2. Sobrevindo sentença penal condenatória, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, impõe-se conhecer do pedido de revogação da prisão preventiva como de concessão do direito de recorrer em liberdade.

3. Com o advento da sentença recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

4. A gravidade concreta dos delitos, obtida pelo
modus operandi
com que os crimes foram supostamente praticados, denota a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

5. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

7.
“Habeas Corpus” parcialmente prejudicado e, na extensão não prejudicada, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010665-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA - ES18810-A, ODEMIR MEDEIROS BERGAMO FRIZZERA - ES38593

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de três crimes de roubos duplamente qualificados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, um consumado e, dois tentados (art. 157, §2º, II e VII (1x); art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, inciso II (2x), todos do CP), desobediência (art. 330, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90) e, dirigir veículo em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei 9.503/97), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

Alega o impetrante, em apertada síntese, ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de que ele se encontra segregado desde 28/03/2023, “
sendo que até a data da possível audiência de instrução e julgamento (05/março/2024), ele estará recluso há 343 dias
”, restando configurado patente excesso de prazo para formação da culpa.

Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, tanto mais se considerada a proporcionalidade, haja vista a probabilidade de imposição de regime menos gravoso, em eventual condenação.

Sustenta, também, que, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, carece de fundamentação, eis que baseada, tão somente, na gravidade abstrata do delito, não tendo demonstrado, no caso concreto, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, necessários a constrição cautelar.

Nesses termos, requer o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura.

Pois bem.

Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ação constitucional deve ser julgada parcialmente prejudicada e, na extensão não prejudicada, deve a ordem ser denegada, pelos motivos que declino:

Inicialmente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa, é de se registrar a prejudicialidade de tal pleito, uma vez que, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0000348-78.2023.8.08.0045), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, verifico que fora proferida, no dia 18 de dezembro de 2023, sentença penal condenatória em desfavor do paciente.

Dito isso, consigno que a impetração objetivava, originariamente, conforme já exposto, a revogação da prisão preventiva do paciente, para que lhe fosse concedido o direito de responder em liberdade ao processo contra si instaurado. Contudo, frise-se, ao longo do trâmite do presente feito, foi prolatada sentença condenatória pelo d. Juízo de Primeiro Grau, denegando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante disso, conheço do pedido de
Habeas Corpus
, como de concessão, ao paciente, do direito de recorrer em liberdade, face à superveniência da sentença condenatória, com base na qual deve, agora, ser analisada a legalidade da manutenção da prisão preventiva do agente até o eventual trânsito em julgado da sua condenação.

Feitas essas considerações preliminares, e após examinar detidamente os autos, tenho que a ordem deve ser denegada, senão vejamos:

Extrai-se da sentença, que o paciente foi condenado em Primeira Instância às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa, fixado o valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II e VII, CP), desobediência (art. 330, CP), corrupção de menores (art. 244-B, Lei 8.069/90) e, dirigir veículo em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, Lei 9.503/97), em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, CP), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Examinando detidamente a pretensão contida na exordial, tenho que o paciente não faz
jus
à revogação da sua prisão preventiva, porquanto não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, senão vejamos:

“(...) Por sua vez, com supedâneo no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, nego ao Réu o direito de recorrer em liberdade, eis que permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, dado a gravidade do crime. (...)”

Destarte, se a prisão preventiva ora fustigada já se mostrava necessária à garantia da ordem pública antes mesmo que houvesse qualquer decisão meritória acerca da imputação que recai contra o paciente, com muito mais segurança pode-se agora, após já prolatada a sentença final do Juízo de Primeiro Grau, afirmar que a medida cautelar extrema possui motivos para subsistir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal impingido ao agente, mormente face à gravidade concretamente elevada dos delitos pelos quais foi condenado em Primeiro Grau.

Ressalte-se que, exatamente em virtude de tal circunstância, este Tribunal, à unanimidade, já denegou a ordem impetrada em favor do paciente em outro
Habeas Corpus
(HC nº 5005519-66.2023.8.08.0000), mantendo a sua prisão preventiva, portanto, ainda durante a fase instrutória da ação, o que corrobora o descabimento de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Importante frisar, ainda, que, em conformidade com a gravidade do delito objeto da ação penal principal, a pena corporal aplicada pela r. sentença singular ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, encontrando a prisão preventiva, portanto, respaldo não apenas nas regras constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente como forma de garantia da ordem pública, mas também nos ditames do artigo 313, I, do mesmo
codex
.

Assim, os fundamentos que tornaram necessária a segregação do acusado durante a formação de culpa acabaram por se solidificar em virtude da sentença condenatória, conforme apontado pelo d. Juízo primevo, por meio de hígida e concreta fundamentação constante do capítulo da r. sentença referente à manutenção da segregação cautelar do réu, pelo que a sua liberdade, nesta fase processual, poderia representar mera esquiva ao cumprimento da sanção penal.

Destarte, tenho que, uma vez atendido o comando inserto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, mediante clara demonstração da necessidade de manutenção da medida cautelar extrema no caso concreto, não ocorre nos autos, sob tal aspecto, a alegada coação ilegal, nem, tampouco, ofensa à presunção de inocência prevista na Constituição Federal, posto que o paciente, após a prolação da sentença condenatória recorrível, está sendo mantido preso não simplesmente porque permaneceu segregado no curso do processo, mas porque ainda persistem as razões de cautela verificadas na instrução processual, notadamente para a garantia da ordem pública.

Registre-se, por oportuno, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso concreto, mormente face a gravidade concreta dos delitos apurados.

Do mesmo, as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.

Por todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de relaxamento da prisão preventiva e, quanto ao mais,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.